Tribunal: STF
Processo: RE 85328
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
1) AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL PARA PROCESSA-LA E
JULGA-LA, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO INDEFERIR
AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO APRECIOU A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA.
2) VALOR DA CAUSA. INCIDENCIA DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO
INTERNO. NÃO AFASTAMENTO DESSA REGRA, NA HIPÓTESE, PELA
CIRCUNSTANCIA DE CONSISTIR A QUESTÃO DE DIREITO CONTROVERTIDA NA
SUBSISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 3)
A REGRA DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO APLICA-SE SEMPRE
QUE, NÃO INCIDINDO, PARA TORNAR INADMISSIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NENHUMA DAS OUTRAS REGRAS PREVISTAS NESSE PRECEITO
REGIMENTAL, SE TRATAR DE CAUSA CUJO VALOR NÃO SEJA INESTIMAVEL. 4)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.